Tribunal: TJDFT
Processo: 0733722-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AVIAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EFEITO CONDICIONADO AO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. INADMISSIBILIDADE. AFIRMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O atributo agregado aos embargos de declaração de interromper o prazo para o manejo de outros recursos é condicionado à aferição da tempestividade da pretensão declaratória, que, aviada de forma serôdia, tornando inviável seu conhecimento, resta desguarnecida do aludido atributo, determinando que o prazo recursal para o manejo dos outros recursos cabíveis continue fluindo normalmente tendo como termo inicial a data em que houvera a intimação da parte acerca da decisão originalmente embargada (CPC, art. 1.026).
2. Conquanto conhecidos embargos de declaração manejados de forma serôdia, o fato não implica a superação da intempestividade e vinculação do órgão recursal, ensejando, ao invés, que, não superando o pressuposto de admissibilidade pertinente à tempestividade, o fato seja afirmado, resultando no não conhecimento do recurso que lhes seguira, pois a intempestividade deixa a pretensão declaratória desguarnecida do efeito interruptivo que lhe era assegurado.
3. Aviado agravo de instrumento de forma serôdia, ressoando que não supre o recurso o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, deve-lhe ser negado trânsito, porquanto recurso intempestivo é inadmissível.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.